Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTELIONATO NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO. A improcedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe, quando o conjunto probatório não reúne elementos concretos e robustos acerca do crime de estelionato, na forma tentada, imputado ao acusado. A negativa de autoria, associada à insuficiência de provas sobre a prática do delito, atrai a incidência do princípio do in dubio pro reo.